Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: SANDRA APARECIDA GONCALVES DA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA APARECIDA GONÇALVES DA CUNHA, em face do acórdão ID 46205352. Considerando que seu eventual acolhimento implicará a modificação do julgamento, intime-se o embargado para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator